Tribunal: TJSP
Processo: 1017104-76.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Mal na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Mal na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 623.405.190-5, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017104-76.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RODOLFO APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sem recurso das partes,
provido em parte o recurso oficial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017104-76.2018.8.26.0577 -Voto no 14.673
2
VOTO No: 14.673
APELAÇÃO No: 1017104-76.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: RODOLFO APARECIDO DA SILVA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do Trabalho
Operador de produção
Doença
ocupacional Mal na coluna Benefício acidentário Nexo
causal estabelecido Laudo pericial conclusivo Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa configurada Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do
benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 623.405.190-5,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora a partir do termo
inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de
forma decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes
dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema

Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário Sem
recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 341/343, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Rodolfo Aparecido da Silva para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários. A r.
sentença concedeu a tutela de urgência, para a imediata implantação do benefício (fls. 343).
Sem recursos voluntários (fls. 356), subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
De rigor observar que, antes, o processo fora anteriormente julgado
extinto, sem resolução do mérito, por carência de ação, falta de interesse de agir (fls.
60/61), mas, conforme V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara (fls. 90/92), foi
dado provimento ao recurso de apelação do autor (fls. 65/75), para o regular
prosseguimento do feito, uma vez que o segurado tem direito à prestação mais vantajosa,
decorrente de benefício permanente (fls. 90/92).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017104-76.2018.8.26.0577 -Voto no 14.673
3
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício da função
por ele desempenhada durante o pacto laboral, como operador de produção (conforme
cópia da CTPS, de fls. 32), que afetam a sua coluna. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tutela de urgência.
Há notícia da emissão de Comunicações de Acidentes do Trabalho
(CAT) por Sindicato (fls. 54), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo
de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 30/06/2016 a 14/08/2016,
número de benefício NB 31 / 614.921.464-1 (fls. 205, 207, 212, 213, 330), com
diagnóstico de “Fratura de costela” (CID S 22-3, fls. 210, 332), e de benefício de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 02/06/2018 a 31/01/2019, número de benefício NB 91 /
623.405.190-5, (fls. 56, 205, 207, 215, 216, 331), com diagnóstico de “Transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia” (CID M 51-1, fls.
211, 216, 217, 333).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho
da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 188/193), relatou o
perito que, “Ao avaliar o autor foi constatado que possui lesões discais na coluna cervical
sem sinais de repercussão clínica ou funcional. Há nexo causal laboral. Na coluna lombar
há lombalgia mecânica, ou seja, de origem muscular que é curável clinicamente. Há ainda
alterações discais com rotura do ânulo fibroso, condição predisponente à hérnia de maior
gravidade, mal incurável. Há nexo causal laboral” (fls. 190).
Em respostas a quesitos, admitiu o perito à origem ocupacional das
moléstias (fls. 190, 191, 192), “Devido esforços e postura adotada no trabalho sob risco
ergonômico para a coluna”(fls. 192), com data de início da incapacidade “Comprovado
com exame ao menos desde 05/2018” (fls. 192). Indagado o experto se “Desde o início do
tratamento, houve perda da capacidade laboral, na mesma atividade que exerce o
Requerente? Se sim, explicar o motivo” (fls. 19, 191), respondeu o perito que “Ao menos
desde 05/2018 comprovado por exames. Devido alterações discais com rotura do ânulo
fibroso, condição predisponente à hérnia de maior gravidade, mal incurável” (fls. 191).
Perguntado se “As atividades e o acidente de trabalho causaram ou deram causa, danos a
saúde do Requerente? Quais? De que caráter? Se haverá redução da capacidade
laborativa? Se sim, em que grau?” (fls. 20, 192), respondeu o perito que “Sim. Há
incapacidade permanente e parcial ao trabalho, ou seja, não deve exercer atividades que
exijam esforço com carga superior a 5 Kg ou movimentos de flexão da coluna lombar ou
rotação com carga” (fls. 192), esclarecendo ainda o experto que “Há incapacidade parcial
e permanente” (fls. 192). Indagado se o periciado “é portador de lesão ou perturbação
funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?” (fls. 192),
respondeu o perito que “Sim. Devido alterações discais com rotura do ânulo fibroso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017104-76.2018.8.26.0577 -Voto no 14.673
4
condição predisponente à hérnia de maior gravidade, mal incurável” (fls. 192), afirmando
ainda o experto, também em respostas a quesitos, que as sequelas causam dispêndio de
maior esforço na execução da atividade habitual (fls. 192), e se enquadram em alguma das
situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99 (fls. 193), estando o obreiro com
sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade
(fls. 193).
Concluiu experto que “Considerando os dados apresentados e o
exame físico, concluo que há incapacidade permanente e parcial ao trabalho, ou seja, não
deve exercer atividades que exijam esforço com carga superior a 5 Kg ou movimentos de
flexão da coluna lombar ou rotação com carga” (fls. 190).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com
redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitualmente exercida, fazendo
jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-
doença acidentário (fls. 56, 205, 207, 215, 216, 331).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da
lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada à
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 /
623.405.190-5, última alta médica (ocorrida aos 31/01/2019 fls. 56, 205, 207, 215, 331,
devendo assim fluir a partir de 01/02/2019, como constou na r. sentença a fls. 343), quando
o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício
de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo mantido o abono anual acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em
caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo
124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada
pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017104-76.2018.8.26.0577 -Voto no 14.673
5
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, (01/02/2019, posterior à data da citação, ocorrida aos 17/08/2018 fls. 82), mês
a mês, de forma decrescente, com juros da caderneta de poupança (artigo quinto da Lei
11.960/2009). Assevero, outrossim, que o deslocamento dos juros moratórios para a data
do termo inicial do benefício (01/02/2019) ocorre como consequência lógica da obrigação
principal, ocorrida depois da data da citação. Portanto, antes dela, não há como se
computar a obrigação acessória (juros). Com efeito, sendo os juros devidos somente a
partir do dia subsequente ao da última alta médica, ocorrida, repito, depois da citação - eles
somente poderão ser computados de modo decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer
valor para ser calculado de forma englobada.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017104-76.2018.8.26.0577 -Voto no 14.673
6
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator